Tribunal: TJMT
Processo: 1026310-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026310-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), SEBASTIAO PIO PEREIRA - CPF: 899.214.888-72 (EMBARGADO), NILDA MARIA PEREIRA - CPF: 279.447.918-04 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de leilões extrajudiciais em razão da ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciantes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam apenas à rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou expressamente a nulidade dos leilões, destacando que a intimação pessoal dos devedores fiduciantes é exigência legal após a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017.
4. Não há contradição, pois a decisão embargada está alinhada à jurisprudência consolidada do STJ, conforme demonstrado nos fundamentos do acórdão.

5. A mera discordância do embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A intimação pessoal do devedor fiduciante para a realização de leilão extrajudicial é exigência legal desde a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017. 3. O mero inconformismo da parte não autoriza o manejo dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.514/97, art. 27, §2º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1664466/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, DJe 24/11/2023; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 25/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
e
m face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1026310-09.2024.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu provimento, ao recurso por
SEBASTIAO PIO PEREIRA e NILDA MARIA PEREIRA
, e determinou o cancelamento dos leilões designados para os dias 16/09/2024, às 15h00 e 19/09/2024, às 15h00, até que seja regularizado o procedimento de execução extrajudicial, consistente na intimação dos Agravantes acerca das datas designadas para as praças.

A embargante sustenta em razões apresentadas em ID. 268453754, que o acórdão incorreu em
omissão
,
contradição e obscuridade,
vez que atendeu à exigência legal de comunicação dos leilões, conforme o art. 27, §2º-A, da Lei 9.514/97, enviando correspondência aos endereços constantes do contrato e informando os embargados via Whatsapp, haja vista que não informaram e-mail ao banco.

Afirma que se desconsiderou que a referida norma
não exige intimação pessoal do devedor,
bastando a comunicação por meio físico ou eletrônico.

Intimado, os Embargados deixaram decorrer o prazo
in albis,
sem a apresentação das competentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
BANCO BRADESCO S.A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões, contradições e obscuridades existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CANCELAMENTO DOS LEILÕES. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando à suspensão de leilões extrajudiciais agendados no âmbito de contrato garantido por alienação fiduciária. Os agravantes alegam ausência de intimação pessoal sobre as datas dos leilões e pleiteiam a anulação do procedimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise são: (i) A alegada deserção do recurso e a impugnação do benefício da justiça gratuita;
(ii) A nulidade dos leilões extrajudiciais pela ausência de intimação pessoal dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica deserção, pois os agravantes tiveram a justiça gratuita deferida em primeira instância, benefício que se estende a todas as fases do processo, nos termos do art. 99, § 5º, do CPC.
4. A impugnação ao benefício da justiça gratuita, baseada apenas no valor do contrato, é insuficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. O agravado não apresentou provas concretas da modificação da situação financeira dos agravantes, razão pela qual o benefício deve ser mantido.

5. Restou demonstrado que os agravantes não foram intimados pessoalmente sobre as datas designadas para os leilões extrajudiciais, em violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

6. A intimação pessoal do devedor é imprescindível para a validade de atos expropriatórios, conforme entendimento consolidado pelo STJ, especialmente após a vigência da Lei n.º 13.465/2017, que tornou obrigatória a notificação do fiduciante da data dos leilões.

7. A ausência de intimação pessoal, somada à falta de comprovação de publicação em jornal de grande circulação, compromete a regularidade do procedimento, impondo a nulidade dos leilões designados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. O benefício da justiça gratuita, uma vez deferido, estende-se automaticamente às fases subsequentes do processo, salvo decisão expressa em contrário ou comprovação de alteração da condição financeira do beneficiário.”
“2. A ausência de intimação pessoal do devedor acerca das datas de leilões extrajudiciais compromete a validade do procedimento expropriatório, em violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 5º, e 100; Lei n.º 13.465/2017; Lei n.º 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 1664466/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023.”

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, tratando-se de recurso que visa, tão somente, o revolvimento das teses já debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Ora, em que pese o embargante sustentar que o v. acórdão incorreu em
omissão, contradição e obscuridade,
entendo que ao julgar o Agravo de Instrumento, houve o enfrentamento expresso das questões centrais, como a nulidade dos leilões na ausência da intimação pessoal dos devedores, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese o argumento de cumprimento das exigências legais de comunicação de leilões, conforme o art. 27§2º-A, da Lei 9.514/97. Conforme destacado no v. Acórdão, os Tribunais Superiores têm consolidado a necessidade de
intimação pessoal do devedor fiduciante
nos leilões extrajudiciais, especialmente após a vigência da Lei nº 13.465/2017.

Para tanto, juntou o seguinte excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. INDICAÇÃO DE RESIDÊNCIA FAMILIAR COMO GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DA DATA DO LEILÃO. DESNECESSIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "(a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico" (AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.560.562/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 2/6/2020, REPDJe de 30/06/2020, DJe de 9/6/2020.)"2.
Em se tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel, até 12/07/2017, quando entrou em vigor a Lei 13.465/2017, não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já não mais pertencia ao devedor fiduciante.3. Apenas a partir da Lei 13.465/2017, tornou-se necessária a intimação do devedor fiduciante da data do leilão, devido à expressa determinação legal. Precedente
.4. No caso, como o procedimento de execução extrajudicial é anterior à data de entrada em vigor da Lei 13.645/2017, não há que se falar em nulidade devido à falta de intimação da agravante da data de realização do leilão.5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1664466 MS 2017/0071191-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2023) Destaquei

Dessa forma,
não há contradição no acórdão
, pois ele
explicitamente fundamentou a nulidade dos leilões na falta de intimação pessoal
, o que é um entendimento consolidado.

Ademais,
não há omissão
,
contradição
ou
obscuridade
, pois a tese do embargante foi analisada e rejeitada com base na legislação e na jurisprudência vigente. O simples fato de a decisão ser contrária ao interesse do embargante
não caracteriza quaisquer dos referidos vícios
.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá valer-se do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025